Tribunal: TJMT
Processo: 1018504-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018504-83.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), VALDIRENE CAITANO SILVERIO DA SILVA - CPF: 784.810.661-68 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
VIABILIDADE. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante, revogando liminar de busca e apreensão e extinguindo o processo originário sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de constituição válida em mora. A embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão que extingue o processo originário sem resolução de mérito, ao dar provimento ao agravo de instrumento, deve fixar honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85 do CPC estabelece a obrigatoriedade de fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, inclusive nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme dispõe seu §8o.

A omissão verificada no acórdão embargado quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios deve ser sanada, uma vez que a embargante foi vencedora do recurso, obtendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ainda nas hipóteses de indeferimento da petição inicial, abandono da causa ou extinção sem julgamento de mérito, devem ser fixados os honorários advocatícios em favor da parte vencedora, mesmo em sede de decisão colegiada proferida em agravo de instrumento com efeito extintivo.

No caso, considerando os critérios legais previstos no §2o do art. 85 do CPC e a natureza da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão do acórdão embargado e condenar o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo quando a decisão é proferida em sede de agravo de instrumento.

A omissão do acórdão quanto à condenação ao pagamento de honorários configura vício sanável por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2.143.578/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
j. 11.06.2025, DJEN 17.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1021899-14.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2025, DJE 26.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ED

1018504-83.2025.8.11.0000

VALDIRENE CAITANO SILVÉRIO DA SILVA X BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VALDIRENE CAITANO SILVÉRIO DA SILVA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, revogando a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo e determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de constituição em mora válida da devedora.

A embargante fala em omissão, ao argumento que o acórdão embargado, apesar de dar provimento ao recurso e determinar a extinção do processo originário, não fixou os
honorários
de sucumbência em favor da ora embargante, parte vencedora na demanda.

Sustenta que, conforme disposto no art. 85, §2o, do CPC, nas causas em que for vencida a parte contrária, a sentença ou acórdão deve fixar honorários entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, salvo as hipóteses previstas nos parágrafos seguintes.

Ademais, argumenta que, conforme o §8o do mesmo dispositivo, a ausência de condenação principal não afasta a fixação dos honorários advocatícios, os quais são devidos inclusive em caso de extinção sem julgamento de mérito.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento dos presentes embargos

a fim de que
seja suprida a omiss
ão
apontada.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 305080365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- MÉRITO

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

Na hipótese,
com
razão
a embargante,
pois de fato houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, matéria que deveria ter sido apreciada de ofício por esta Câmara.

A legislação processual civil é clara ao determinar que os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, conforme dispõe o art. 85, caput, do Código de Processo Civil: "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor."

O §2o do referido dispositivo estabelece os critérios para fixação dos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

"§2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

Já o §8o do mesmo artigo dispõe expressamente sobre a obrigatoriedade de fixação de honorários mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito,
in
verbis
:

"§8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo extinção do processo sem resolução do mérito,
tem cabimento a fixação de honorários advocatícios
, nos termos do art. 85,

§8o, do CPC.

Ne
s
se sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE LIMINAR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL DETERMINADA PELO MAGISTRADO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A questão controvertida diz respeito à incidência de honorários advocatícios no caso em que, antes da citação, o réu compareceu espontaneamente ao processo e ofereceu contestação, seguindo-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, após o descumprimento pela parte autora da determinação de emenda à inicial.

2. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação e
triangulariza
a relação processual, independentemente do seu desfecho e mesmo nos casos em que a petição inicial é indeferida logo em seguida. Com efeito, o artigo 239, § 1°, primeira parte, do CPC, prevê que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação", sendo que esta tem justamente a finalidade de integrar o réu à relação processual (CPC, artigo 238).

3. Assim, indeferida a petição inicial, após o comparecimento espontâneo do réu e sua integração à relação processual, mediante a constituição de advogados e apresentação de contestação, a sentença deve arbitrar honorários advocatícios
. Precedentes.

4. Recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios, em favor dos recorrentes, em 10% sobre o valor atualizado da causa.

(
REsp
n. 2.143.578/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

Importante consignar que, embora se trate de recurso contra decisão interlocutória, o acórdão embargado, ao aplicar o efeito translativo para extinguir o processo
sem resolução de mérito, acabou por produzir resultado semelhante ao que seria obtido por meio de sentença. Assim, é imperativa a fixação dos honorários advocatícios em favor da parte vencedora, ou seja, a embargante.

O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os honorários advocatícios constituem direito do advogado, sendo obrigatória sua fixação nas hipóteses em que há sucumbência da parte contrária, inclusive nas extinções sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 85, §§2o e 8o, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça está em consonância com esse entendimento, conforme se observa no julgado abaixo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU CAUSA AO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante do adimplemento do débito em discussão, havendo perda superveniente do objeto da demanda. A sentença condenou a apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade, por ter dado causa ao ajuizamento da ação ao deixar de satisfazer espontaneamente o débito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação em honorários advocatícios quando ocorre extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente do adimplemento da obrigação durante o curso processual, analisando-se a correta aplicação do princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O princípio da causalidade constitui pilar fundamental do sistema de distribuição dos encargos processuais, estabelecendo que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, evitando que a parte que tem razão suporte os ônus de demanda a que não deu causa.

4. A apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao deixar de adimplir a obrigação assumida no prazo contratualmente estipulado, mesmo após a execução satisfatória dos contratos pela apelada, obrigando a parte autora a buscar a tutela jurisdicional para satisfação de seu direito.

5. O pagamento efetuado durante o trâmite processual, que ensejou a perda do objeto da ação, não exime a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, mas confirma a procedência da pretensão deduzida, evidenciando que o ajuizamento da ação era necessário para obter o cumprimento da obrigação.

6. O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil prevê expressamente que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo, subsumindo-se perfeitamente ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente do adimplemento da obrigação durante o curso processual, é devida a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, sendo responsável quem deu causa à instauração da demanda."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 10 e 11; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2109915/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3a Turma, j. 26.08.2024; Súmula no 568/STJ.
(N.U 1021899-14.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2025,
Publicado
no DJE 26/07/2025)

Nesse contexto, c
onsiderando os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

a
os Embargos de Declaração para
suprir
a omissão apontada
e
,
assim,
integrar ao acórdão embargado a condenação do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025